Tribunal: TRF3
Processo: 5015838-77.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Inteiro teor:
94/151)

5015838-77.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 10/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 10/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15, JÁ QUE A DECISÃO EMBARGADA TRATOU EXPRESSAMENTE DA MATÉRIA DITA "OMISSA" PELA PARTE - IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. São possíveis embargos de declaração somente se a decisão judicial ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, o que não ocorre no caso.

2. A r. interlocutória recorrida e mantida no julgamento do agravo de instrumento deferiu em parte o pedido liminar apenas para DETERMINAR que o requerido INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO) inicie imediatamente procedimento administrativo de revisão do seu plano de manejo do Parque Nacional do Pantanal Matogrossense (PNPM) contemplando necessariamente a definição dos limites de pesca e atividades de subsistência dos integrantes da Comunidade Tradicional da Barra do São Lourenço, reconhecendo a Zona de Amortecimento da Unidade de Conservação no local, devendo-se levar em conta, com estudos técnicos pertinentes, as comunidades tradicionais da região e seus direitos de acesso aos recursos naturais, com a observância ao direito de influência e participação das comunidades envolvidas, nos termos dos artigos 2o, 5o, 6o, 7o e 15 da Convenção 169 da OI e dos artigos 27 da Lei no 9.985/2000 e parágrafos, bem como do art. 42, 2o da mesma lei.

3. Constou do voto condutor que a concessão in limine de tutelas deve ser excepcional, reservada aos casos em que não há sacrifício ao contraditório e a ampla defesa. Para isso o direito afirmado pelo interessado deve se apresentar em alto grau de probabilidade não apenas em função de seus argumentos, mas também do acervo demonstrativo que ele consegue reunir até o momento em que o invoca perante o Judiciário para obter a tutela de urgência; o que não ocorreu no caso dos autos.

4. Além do mais, ficou assegurado que as atividades tradicionais praticadas na região devem ser reconhecidas no mesmo estado em que atualmente se encontram, sem prejuízo da apreciação judicial posterior dos atos administrativos praticados pelas partes requeridas, sendo determinado que o requerido INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO) inicie imediatamente procedimento administrativo de revisão do seu plano de manejo do Parque Nacional do Pantanal Matogrossense (PNPM).

5. A efetiva desatenção da embargante quanto aos rigores do discurso do art. 1.022 do CPC/15 se revela ictu oculi quando a mesma afirma que o acórdão é viciado porque incorreu em omissão; a embargante usa dos aclaratórios para discutir as "premissas" de onde partiu o voto condutor e que se acham no acórdão, situação que obviamente não pode ser ventilada nos embargos integrativos. Isso já revela o mau emprego do recurso, que no ponto é de manifesta improcedência. Deveras, a pretensão de reexame do julgado em sede de embargos de declaração sem que se aponte qualquer dos defeitos do art. 1.022, revela a impropriedade dessa via recursal (STJ, EDcl. no REsp. 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTAVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, j. 17/03/2016, DJ 29/03/2016).

6. Embargos de declaração rejeitados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015838-77.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

AGRAVADO: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015838-77.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

AGRAVADO: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL em face de acórdão proferido pela Sexta Turma que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno.

O acórdão da Turma, de que faz parte integrante o voto condutor, encontra-se assim ementado (ID 90498011):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS DOS INTEGRANTES DA COMUNIDADE TRADICIONAL DA BARRA DO SÃO LOURENÇO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS, NO CONTEXTO DE SUAS ATIVIDADES TRADICIONAIS E DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL NA ZONA DE AMORTECIMENTO DO PARQUE NACIONAL DO PANTANAL MATOGROSSENSE (PNPM). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A concessão in limine de tutelas deve ser excepcional, reservada aos casos em que não há sacrifício ao contraditório e a ampla defesa. Para isso o direito afirmado pelo interessado deve se apresentar em alto grau de probabilidade não apenas em função de seus argumentos, mas também do acervo demonstrativo que ele consegue reunir até o momento em que o invoca perante o Judiciário para obter a tutela de urgência; o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Não basta que o agravante alegue perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para que se desprezem os demais requisitos que a lei exige para o efeito pretendido, seja na liminar, seja na antecipação de tutela.

3. A questão aqui discutida não é de fácil solução, na medida em que apresenta complexidade técnica e divergências conceituais, sendo necessário garantir o contraditório e a ampla defesa. Como bem decidiu o d. Juiz de Origem, as questões devem ser dirimidas após o contraditório e instrução processual, não havendo elementos suficientes a embasar uma decisão judicial que afaste, de modo abrupto, eventuais estudos técnicos das instituições públicas requeridas - IBAMA e ICMBIO - que eventualmente confrontem com as conclusões trazidas pelo Ministério Público Federal em sua inicial.

4. Além do mais, ficou assegurado que as atividades tradicionais praticadas na região devem ser reconhecidas no mesmo estado em que atualmente se encontram, sem prejuízo da apreciação judicial posterior dos atos administrativos praticados pelas partes requeridas, sendo determinado que o requerido INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO) inicie imediatamente procedimento administrativo de revisão do seu plano de manejo do Parque Nacional do Pantanal Matogrossense (PNPM).

5. Agravo interno não provido.

Sustenta a embargante que o v. acórdão foi omisso quanto à garantia ao direito de sobrevivência da Comunidade Ribeirinha Tradicional da Barra do São Lourenço, mediante a pesca de subsistência em área situada na Zona de Amortecimento do Parque Nacional do Pantanal Matogrossense – PNPM, localizada no Município de Corumbá/MS.

Recurso respondido (ID 99434549 e 99437242).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015838-77.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

AGRAVADO: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

O julgado embargado tratou com clareza da matéria posta em sede recursal, com fundamentação suficiente para seu deslinde, nada importando - em face do art. 1022 do Código de Processo Civil - que a parte discorde da motivação ou da solução dada em 2a instância.

A r. interlocutória recorrida e mantida no julgamento do agravo de instrumento deferiu em parte o pedido liminar apenas para DETERMINAR que o requerido INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO) inicie imediatamente procedimento administrativo de revisão do seu plano de manejo do Parque Nacional do Pantanal Matogrossense (PNPM) contemplando necessariamente a definição dos limites de pesca e atividades de subsistência dos integrantes da Comunidade Tradicional da Barra do São Lourenço, reconhecendo a Zona de Amortecimento da Unidade de Conservação no local, devendo-se levar em conta, com estudos técnicos pertinentes, as comunidades tradicionais da região e seus direitos de acesso aos recursos naturais, com a observância ao direito de influência e participação das comunidades envolvidas, nos termos dos artigos 2o, 5o, 6o, 7o e 15 da Convenção 169 da OI e dos artigos 27 da Lei no 9.985/2000 e parágrafos, bem como do art. 42, 2o da mesma lei.

Constou do voto condutor que a concessão in limine de tutelas deve ser excepcional, reservada aos casos em que não há sacrifício ao contraditório e a ampla defesa. Para isso o direito afirmado pelo interessado deve se apresentar em alto grau de probabilidade não apenas em função de seus argumentos, mas também do acervo demonstrativo que ele consegue reunir até o momento em que o invoca perante o Judiciário para obter a tutela de urgência; o que não ocorreu no caso dos autos.

Assim, não basta que o agravante alegue perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para que se desprezem os demais requisitos que a lei exige para o efeito pretendido, seja na liminar, seja na antecipação de tutela.

Além do mais, ficou assegurado que as atividades tradicionais praticadas na região devem ser reconhecidas no mesmo estado em que atualmente se encontram, sem prejuízo da apreciação judicial posterior dos atos administrativos praticados pelas partes requeridas, sendo determinado que o requerido INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO) inicie imediatamente procedimento administrativo de revisão do seu plano de manejo do Parque Nacional do Pantanal Matogrossense (PNPM).

Destarte, a efetiva desatenção do embargante quanto aos rigores do discurso do art. 1.022 do CPC/15 se revela ictu oculi quando a mesma afirma que o acórdão é viciado porque incorreu em omissão; o embargante usa dos aclaratórios para discutir as "premissas" de onde partiu o voto condutor e que se acham no acórdão, situação que obviamente não pode ser ventilada nos embargos integrativos. Isso já revela o mau emprego do recurso, que no ponto é de manifesta improcedência. Deveras, a pretensão de reexame do julgado em sede de embargos de declaração sem que se aponte qualquer dos defeitos do art. 1.022, revela a impropriedade dessa via recursal (STJ, EDcl. no REsp. 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTAVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, j. 17/03/2016, DJ 29/03/2016). Sim, "a atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é medida excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em que a parte embargante pretende um novo julgamento do seu recurso" (STJ, EDcl na AR 4.393/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 17/06/2016).

Ou seja, "não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619) - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa" (STF, ARE 967190 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 22-08-2016 PUBLIC 23-08-2016).

É que "não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado" (STF, RE 721149 AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-08-2016 PUBLIC 25-08-2016).

Destarte, ausente qualquer omissão, é inviável o emprego dos aclaratórios com propósito de prequestionamento se o aresto embargado não ostenta qualquer das nódoas do atual art. 1.022 do CPC/15 (STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1445857/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, REPDJe 22/06/2016, DJe 08/06/2016)

Pelo exposto, nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15, JÁ QUE A DECISÃO EMBARGADA TRATOU EXPRESSAMENTE DA MATÉRIA DITA "OMISSA" PELA PARTE - IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. São possíveis embargos de declaração somente se a decisão judicial ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, o que não ocorre no caso.

2. A r. interlocutória recorrida e mantida no julgamento do agravo de instrumento deferiu em parte o pedido liminar apenas para DETERMINAR que o requerido INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO) inicie imediatamente procedimento administrativo de revisão do seu plano de manejo do Parque Nacional do Pantanal Matogrossense (PNPM) contemplando necessariamente a definição dos limites de pesca e atividades de subsistência dos integrantes da Comunidade Tradicional da Barra do São Lourenço, reconhecendo a Zona de Amortecimento da Unidade de Conservação no local, devendo-se levar em conta, com estudos técnicos pertinentes, as comunidades tradicionais da região e seus direitos de acesso aos recursos naturais, com a observância ao direito de influência e participação das comunidades envolvidas, nos termos dos artigos 2o, 5o, 6o, 7o e 15 da Convenção 169 da OI e dos artigos 27 da Lei no 9.985/2000 e parágrafos, bem como do art. 42, 2o da mesma lei.

3. Constou do voto condutor que a concessão in limine de tutelas deve ser excepcional, reservada aos casos em que não há sacrifício ao contraditório e a ampla defesa. Para isso o direito afirmado pelo interessado deve se apresentar em alto grau de probabilidade não apenas em função de seus argumentos, mas também do acervo demonstrativo que ele consegue reunir até o momento em que o invoca perante o Judiciário para obter a tutela de urgência; o que não ocorreu no caso dos autos.

4. Além do mais, ficou assegurado que as atividades tradicionais praticadas na região devem ser reconhecidas no mesmo estado em que atualmente se encontram, sem prejuízo da apreciação judicial posterior dos atos administrativos praticados pelas partes requeridas, sendo determinado que o requerido INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO) inicie imediatamente procedimento administrativo de revisão do seu plano de manejo do Parque Nacional do Pantanal Matogrossense (PNPM).

5. A efetiva desatenção da embargante quanto aos rigores do discurso do art. 1.022 do CPC/15 se revela ictu oculi quando a mesma afirma que o acórdão é viciado porque incorreu em omissão; a embargante usa dos aclaratórios para discutir as "premissas" de onde partiu o voto condutor e que se acham no acórdão, situação que obviamente não pode ser ventilada nos embargos integrativos. Isso já revela o mau emprego do recurso, que no ponto é de manifesta improcedência. Deveras, a pretensão de reexame do julgado em sede de embargos de declaração sem que se aponte qualquer dos defeitos do art. 1.022, revela a impropriedade dessa via recursal (STJ, EDcl. no REsp. 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTAVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, j. 17/03/2016, DJ 29/03/2016).

6. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.